Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-74.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0600068-74.2024.6.16.0075
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600068-74.2024.6.16.0075
que, nos art. 36, art. 36-A, art. 39, §8º, todos da Lei nº 9.507/97, julgou procedente o pedido inicial
para o fim de condenar a parte Representada ao pagamento de multa, no valor de R$ 7.000,00, mais
correção monetária pela média do INPC/IGP-DI, a contar desta data, e juros de mora de 1% ao mês,
a contar do trânsito em julgado. (Representação Eleitoral por Prática de Propaganda Eleitoral
Antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no artigo 41, § 1º e 2º, da Lei
9.504/97, em face de Leoclides Luiz Roso Bisognin, Vereador e pré-candidato no município de
Toledo/PR, alegando que chegou ao conhecimento da Promotoria Eleitoral por meio do e-mail
encaminhado por noticiante anônimo, a notícia de propaganda eleitoral antecipada. Na data de
19/07/2024 a Promotoria Eleitoral acessou o link referente ao vídeo da 19ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Toledo, disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de Toledo,
constatando, conforme vídeo anexo à presente representação, que o representado, ao fazer uso da
palavra na citada Sessão Ordinária, afirmou: (...) Se o Município vai bem, se tu tem um gestor que
está sendo premiado, as contas estão em dia, tudo tá certo, ou quase tudo, eu tenho certeza
absoluta que será fácil a gente se comunicar à população para dizer votem mais uma vez, coloque
o seu voto naquele que aprendeu apanhando na primeira eleição 13 a 16, está muito mais maduro e
com certeza poderá fazer muito mais de 25 a 28; que bom, o Município de Toledo hoje vai muito
bem, obrigado. (...)" o representado, ao fazer uso da palavra na citada Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Toledo, a qual também é transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara
Municipal de Toledo, em tese, fez pedido explícito de voto para o atual Prefeito do Município de
Toledo e pré-candidato à reeleição, Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 07/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941612
21/08/2024
09:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.720

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600068-74.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L
ANTECIPADA. DISCURSO EM SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
CONTEXTO DA FALA. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 75ª
Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou procedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, impondo multa de R$ 7.000,00. O
recorrente, vereador, sustentou que seu discurso na tribuna da
Câmara Municipal de Toledo não configurou pedido explícito de votos,
tratando-se apenas de projeção para a campanha futura. O Ministério
Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43941612 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26

2.1 Verificação da existência de propaganda eleitoral antecipada no
discurso proferido pelo recorrente durante a sessão ordinária da
Câmara Municipal.

2.2 Análise sobre a configuração do caráter protelatório dos embargos
de declaração opostos no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 No caso, o discurso do recorrente não configura propaganda
antecipada, pois, apesar de mencionar a importância de "pedir voto"
futuramente, o contexto não evidencia solicitação explícita. A
jurisprudência do TSE exige elementos claros que indiquem pedido de
voto para configurar a infração.

3.2 Quanto aos embargos de declaração, a ausência de caráter
protelatório se justifica pelo fato de o recorrente buscar o
enfrentamento de uma omissão que entendeu relevante para a sua
defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por
unanimidade, CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada e afastar a multa por embargos de declaração protelatórios.
Tese: A menção a uma futura facilitação no pedido de votos, no
contexto de um discurso que não solicita votos explicitamente, não
configura propaganda eleitoral antecipada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Leoclides Luiz Roso Bisognin em
face de sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo/PR que julgou
procedente o pedido formulado na presente representação por propaganda eleitoral
Num. 43941612 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26

antecipada proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do recorrente, condenando-
o ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43928756), o recorrente alegou, em síntese,
que, em 22 de julho de 2024, realizou discurso na tribuna da Câmara Municipal de
Toledo, em decorrência da sua função como vereador durante a atual legislatura. Afirmou
que estava falando para seus correligionários de partido, destacando que, com uma
gestão eficiente e bem avaliada, a comunicação futura com os eleitores será facilitada, de
modo que não houve pedido explícito de votos no momento do discurso, mas uma
projeção sobre a situação futura durante o período oficial de campanha. Sustentou que a
fala não pode ser analisada isoladamente, devendo ser levado em conta o contexto em
que o recorrente a expunha, eis que direcionada aos correligionários de sigla. Ressaltou
que não utilizou o verbo “pedir”, mas afirmou que no futuro, quando for possível, será fácil
pedir voto, ou seja, não houve pedido de voto conforme constou na r. sentença. Em
relação à multa eleitoral, afirmou que deve ser aplicada no mínimo legal, eis que não agiu
com dolo ao realizar a propaganda antecipada. Já quanto à multa por embargos de
declaração protelatórios, aduziu que o recurso tinha como objetivo sanar omissão e
garantir a devida apreciação dos argumentos apresentados na contestação. Requereu, ao
final, seja afastado o caráter protelatório dos embargos de declaração e reformada a
sentença para que seja julgada improcedente a representação e, subsidiariamente, a
reduzida a multa eleitoral para o mínimo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43934978), por entender que as falas do recorrente
configuram pedido explicito de voto e, consequentemente, propaganda eleitoral
antecipada.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
Num. 43941612 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26

programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com
a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, “a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (agR-AI n.
5.275/PA – j. 01.02.2005 – DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
Num. 43941612 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.
2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

O caso dos autos trata-se de vídeo postado no canal do YouTube da Câmara
Municipal de Toledo (ID 43919319), em que o recorrente, na 19ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Toledo, ao fazer o uso da palavra enquanto atual vereador,
menciona:

“(...) Se o Município vai bem, se tu tem um gestor que está sendo premiado, as contas
estão em dia, tudo tá certo, ou quase tudo, eu tenho certeza absoluta que será fácil a
gente se comunicar com a população pra dizer votem mais uma vez, coloquem o seu
voto naquele que aprendeu apanhando na primeira eleição 13 a 16, está muito mais
maduro e com certeza poderá fazer muito mais de 25 a 28; que bom, o Município de
Toledo hoje vai muito bem, obrigado. (...)”.

De início, indene de dúvidas o caráter eleitoral do vídeo publicado, eis que se
refere à candidatura ao cargo de prefeito de Toledo, para o mandato de 2025 a 2028.

Em relação aos demais requisitos configuradores da propaganda antecipada,
entendo que ausente neste caso o pedido explícito de votos e a violação à isonomia.

Num. 43941612 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26

O conceito de “pedido explícito de voto” não é restrito a expressões como
“vote em mim” e “peço seu voto”, mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

“[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas ‘palavras mágicas’, como, por
exemplo, ‘apoiem’ e ‘elejam’, que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu ‘voto de confiança’ nele e no pré-
candidato a vereador” (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
“a proscrição de ‘expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto’,
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma” (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução n.
23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 36-A da Lei das Eleições, dispondo que
“o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”, podendo ser
inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.”

É certo que a análise das “palavras mágicas” vai além da mera constatação
do uso de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que fora
m utilizadas.

Sobre o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

“A compreensão do que consiste um pedido explícito de voto é fundamental para
delimitar o exato alcance do conteúdo (material) dos atos de pré-campanha. Pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto,
esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do teu voto”,
“quero o teu voto”) ou, mesmo, de forma não textual. O pedido textual, em síntese,
sempre emprega a palavra “voto” ou um sinônimo direto (p. ex., sufrágio). De outra
parte, embora não adote formalmente a palavra “voto”, o pedido não textual
emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o
futuro candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer a
determinado cargo e afirma “conto com teu apoio”, finalizando com seu nome e
o número do partido. Nessa situação, resta evidenciado o pedido explícito –
ainda que não textual – de voto, na medida em que existe um articulado que
conjuga o cargo pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido
de apoio o número da legenda do partido. Do simples fato desse pedido de apoio
ser necessariamente conjugado com um número de partido – que coincide com o voto
a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica (seja na legenda ou no próprio candidato
ao cargo do Poder Executivo) –, pode-se concluir que se está diante de um pedido
explícito (não textual) de voto. Em síntese, não existe nenhuma diferença entre a
mensagem referir diretamente “preciso do teu voto” ou “conto com teu apoio,
Fulano de Tal, Número XX”; ambos se configuram como pedido explícito de voto
– fundamentalmente porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio
com um número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é binário e, pois, a
referência a um número de partido coincide com o voto na legenda daquela
agremiação; no sistema majoritário, o voto no candidato é representado, na urna
eletrônica, por aquele mesmo número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese
chega a ser até mesmo mais reveladora de um ato de propaganda eleitoral
Num. 43941612 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26

antecipada do que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo a
um número de partido ou candidato).” (Destaques inseridos.)[2]

No vídeo impugnado, entendo que, embora o recorrente tenha utilizado
expressões que comumente são reconhecidas de forma isolada como pedido de votos, o
contexto das falas permite concluir pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada.

Ainda que mencione “votem mais uma vez, coloquem o seu voto naquele que
aprendeu apanhando na primeira eleição” a análise geral das falas demonstra que o
recorrente não estava solicitando votos, mas dizendo que, com uma gestão eficiente e
bem avaliada, os futuros pedidos de voto pelos parlamentares que estavam presentes na
sessão, aos eleitores, seriam facilitados.

É o que se extrai do trecho “se o Município vai bem, se tu tem um gestor que
está sendo premiado, as contas estão em dia, tudo tá certo, ou quase tudo, eu tenho
certeza absoluta que será fácil a gente se comunicar com a população pra dizer
votem mais uma vez, coloquem o seu voto”

O que se percebe é que o recorrente estava incentivando que os demais
parlamentares presentes solicitassem, quando possível, votos para o cargo de chefe do
poder executivo, a pessoa que exerceu mandato entre 2013 a 2016, cujo nome sequer é
mencionado.

Sobreleva notar que as falas foram proferidas pelo recorrente, na 19ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Toledo, ao fazer o uso da palavra enquanto atual
vereador, sendo o vídeo daquela sessão publicado na íntegra no canal do YouTube da
Câmara Municipal de Toledo.

Embora a fala tenha se tornado pública a partir do momento em que o vídeo
da sessão foi postado no canal do YouTube da Câmara Municipal de Toledo, não se pode
presumir que o recorrente tenha alguma ingerência a respeito desta publicação, eis que
realizada pelo canal oficial da Câmara Municipal, que, notadamente, publica todas as
suas sessões ordinárias.

Observa-se, ainda, que a fala durou 35 segundos (ID 43928669) no curso de
um vídeo que durou mais de 3 horas (ID 43928673), o que não viola a isonomia tampouco
tem aptidão de desequilibrar o pleito.

Inexiste, assim, do meu ponto de vista, propaganda eleitoral antecipada, de
modo que deve ser reformada a sentença, para julgar totalmente improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada.

Por fim, entendo que inexiste caráter protelatório nos embargos de
declaração opostos no primeiro grau, devendo ser afastada a respectiva multa, eis que o
recorrente pretendeu que fosse enfrentada a alegação acerca do direcionamento das
falas aos correligionários, que, do seu ponto de vista, configurou uma omissão relevante
para a defesa.

Num. 43941612 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para julgar improcedente a representação eleitoral por propaganda antecipada, e afastar
a multa por embargos de declaração protelatórios.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600068-74.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN - Advogados do RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- PR43026 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.
[2] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista Brasileira de Direito
Eleitoral – RBDE, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./ jun. 2018.
Num. 43941612 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109430400500000042895464
Número do documento: 24082109430400500000042895464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 09:48:26